Tribunal: TJES
Processo: 0000344-27.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000344-27.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-27.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GERALDO ALVES JUNIOR - ES36744

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CHAVE FALSA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado tentado, quanto ao fato relacionado a veículo, com incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, e quanto ao fato relacionado a estabelecimentos comerciais, com incidência da qualificadora de emprego de chave falsa.

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação teria se amparado em vídeo não periciado e depoimentos policiais, sem testemunhas civis presenciais e sem perícia no veículo, nas fechaduras ou nas chaves apreendidas. Requereu, ainda, o reconhecimento de crime impossível ou de atipicidade material, o afastamento das qualificadoras e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por furto qualificado tentado; (ii) saber se a existência de sistema codificado de ignição no veículo caracteriza crime impossível ou atipicidade material da conduta; (iii) saber se houve desistência voluntária; (iv) saber se devem ser mantidas as qualificadoras de emprego de chave falsa e rompimento de obstáculo; e (v) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria foram demonstradas por conjunto probatório coerente, composto por boletim unificado, auto de apreensão de chaves tipo micha, imagens de videomonitoramento, abordagem policial realizada logo após os fatos, compatibilidade das vestes, ingresso no veículo, tentativa de acesso a estabelecimentos comerciais, manipulação de câmeras e depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares.

A ausência de testemunhas civis presenciais e de perícia no vídeo não torna a prova insuficiente, quando os depoimentos policiais são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos, inexistindo indicação concreta de adulteração das imagens, má-fé, animosidade ou interesse específico na incriminação.

A tese de crime impossível não procede, pois o art. 17 do Código Penal exige absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. O sistema codificado de ignição dificultou a subtração do veículo, mas não tornou absolutamente impossível a consumação do delito, sobretudo porque houve acesso ao interior do bem e subsistência de risco ao patrimônio.

A conduta ultrapassou a fase de atos preparatórios, caracterizando tentativa punível nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, pois o recorrente iniciou a execução dos delitos e a consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas à frustração das investidas, ao sistema do veículo e à pronta atuação policial.

A desistência voluntária não se configura, pois a interrupção da empreitada não decorreu de decisão livre e espontânea do agente, mas de obstáculos externos, como a impossibilidade de dar partida no veículo, a frustração do acesso aos estabelecimentos e o acionamento da Polícia Militar, além de haver notícia de que o recorrente continuou rondando lojas após sair do veículo.

A qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, deve ser mantida, pois o efetivo emprego do instrumento foi demonstrado por elementos convergentes, incluindo a apreensão de molho de chaves tipo micha, os registros de vídeo, os depoimentos judiciais e a admissão extrajudicial parcial de tentativa de uso de uma das chaves para entrar em loja.

A qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada quanto ao fato relativo ao veículo, pois não houve laudo pericial, descrição segura de dano visível, avaria na porta, no cilindro, na fechadura ou no sistema do automóvel, sendo a abertura irregular por chave falsa insuficiente, por si só, para comprovar rompimento material de obstáculo.

O afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo não impõe redimensionamento da pena, pois remanesce a qualificadora do emprego de chave falsa e a sentença não utilizou a pluralidade de qualificadoras como fundamento autônomo para elevar a pena-base.

A dosimetria deve ser mantida, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos concretos, como maus antecedentes, horário da madrugada, prática em região central, baixa circulação de pessoas, tentativa de manipulação de câmeras e sucessivas investidas contra lojas e veículo, circunstâncias que não se confundem com elementares do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, quanto ao fato relativo ao veículo, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto à pena aplicada, ao regime inicial aberto e à pena de multa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, inciso II; 17; 155, § 4º, incisos I e III. Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Roberto Teixeira Cares, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto ao fato relacionado ao veículo Fiat Fiorino, e no artigo 155, § 4º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto ao fato relacionado aos estabelecimentos comerciais.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, inexistência de prova suficiente para condenação. Afirma que o decreto condenatório está amparado, essencialmente, em vídeo de videomonitoramento não periciado e em depoimentos de policiais militares, sem testemunhas civis presenciais, sem perícia nas fechaduras das lojas e sem perícia no veículo.

Aduz que as imagens não demonstrariam atos inequívocos de execução do crime de furto, pois não registrariam o interior do veículo nem eventual tentativa de acionamento da ignição. Sustenta que a prova indicaria mera suspeita, insuficiente para condenação criminal.

A defesa também afirma que não houve comprovação técnica de arrombamento, dano, manipulação de fechaduras ou uso efetivo de chave falsa. Argumenta que a simples posse de molho de chaves tipo “micha” não caracteriza tentativa de furto e não pode gerar presunção de culpa.

Sustenta, ainda, que o acusado negou os fatos, não estava na posse de bens subtraídos e não foi encontrado com outros instrumentos além das chaves apreendidas. Acrescenta que a valoração de expressões faciais ou linguagem corporal como indício de culpa não poderia substituir prova penal robusta e objetiva.

Em outro ponto, a defesa requer o reconhecimento da inexistência de tentativa punível, por crime impossível ou atipicidade material da conduta.

Argumenta que o sistema de codificação da ignição do veículo tornaria inviável a consumação do furto por meio de chave micha, incidindo o artigo 17 do Código Penal.

Afirma que, mesmo admitido o ingresso no interior do veículo, não houve dano, acionamento do motor, inversão da posse ou prática de ato suficiente para caracterizar furto tentado. Sustenta que a conduta, nesses termos, seria atípica.

A defesa também sustenta que o apelante teria cessado os supostos atos executórios antes da abordagem policial, tese relacionada à ausência de tentativa punível e à não consumação por ato anterior à intervenção estatal.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e III, do Código Penal. Afirma ser indispensável prova técnica para comprovar rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, sobretudo diante da existência de vestígios periciáveis.

Ainda de forma subsidiária, a defesa questiona a dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada de forma excessiva e desproporcional. Requer, nessa extensão, redimensionamento da reprimenda, com fixação da pena-base no mínimo legal.

Ao final, o apelante requer a reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou por atipicidade da conduta e crime impossível, com fundamento no artigo 386, inciso III, do mesmo diploma. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras e o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000344-27.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GERALDO ALVES JUNIOR - ES36744

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Roberto Teixeira Cares interpõe apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto ao fato relacionado ao veículo Fiat Fiorino, e no artigo 155, § 4º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, quanto ao fato relacionado aos estabelecimentos comerciais.

A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação teria sido fundada em vídeo não periciado e em depoimentos policiais, sem testemunhas civis presenciais e sem perícia no veículo, nas fechaduras ou nas chaves apreendidas.

Também afirma que as imagens não revelam tentativa de ignição do automóvel, tampouco rompimento de obstáculo ou uso efetivo de chave falsa.

Em sequência, requer o reconhecimento de crime impossível ou de atipicidade material da conduta, ao argumento de que o sistema codificado de ignição do veículo tornaria absolutamente inviável a consumação do furto por meio de chave micha.

Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do emprego de chave falsa.

Por fim, questiona a dosimetria, sustentando excesso na fixação da pena-base.

A insurgência merece parcial acolhimento, apenas para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo quanto ao fato relativo ao veículo Fiorino. Nos demais pontos, a sentença deve ser mantida.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão das chaves tipo micha e pelas imagens de videomonitoramento juntadas aos autos.

A autoria, por igual, emerge de conjunto probatório coerente, formado pelas imagens, pela abordagem realizada logo após os fatos, pela compatibilidade das vestes, pela apreensão do instrumento e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

O policial militar Gustavo Guzzo Arruda declarou em Juízo:

“que se recorda da ocorrência; que receberam chamado do COPOM e um vídeo do monitoramento de Aracruz; que no vídeo tinha um rapaz tentando abrir algumas lojas; que após tentativa infrutífera em abrir as lojas, o acusado se dirigiu a um veículo Fiorino e tentou abrir o veículo; que o acusado abriu o veículo e adentrou; que o acusado tentava manipular as câmeras mudando o ângulo para ninguém conseguir vê-lo; que realizaram abordagem ao acusado próximo ao local, cerca de 300m a 500m; que o acusado tinha consigo um molho de chaves mixa; que a todo momento o acusado negava os fatos; que mostram as imagens ao acusado, ocasião em que o mesmo mudou o comportamento, ficando sarcástico; que as vestimentas mostradas no vídeo eram as mesmas em que o acusado foi localizado; que foi fácil localizar o acusado, uma vez que era de madrugada e só tinha o mesmo na rua; que foram até o Fiorino na companhia do acusado, oportunidade em que tentaram dar partida, oportunidade em que o veículo somente acendeu as luzes, não ligando por precisar da chave específica do veículo; que acredita que o veículo é codificado, por isso o acusado não conseguiu ligá-lo.”

No mesmo sentido, Patrick Favero Aguiar afirmou:

“que foram demandados pelo COPOM com informações do vídeo monitoramento de Aracruz; que já haviam os vídeos em mãos, onde o acusado tentava adentrar em uma loja, forçando a porta e mudando os algumas das câmeras; que após isso, o acusado entrou em um veículo Fiorino; que o acusado saiu do veículo e continuou rondando as lojas; que fizeram a abordagem do acusado e com ele foi encontrado uma chave mestra; que ao ser questionado sobre as chaves, o acusado informou que se travada da chave de seu veículo Gol; que quando localizaram o acusado, o mesmo foi encontrado com as mesmas vestimentas mostradas no vídeo; que na rua havia apenas o acusado; que quando localizaram o acusado, o mesmo estava próximo ao Fiorino, cerca de 150m; que o acusado estava em frente a outra loja tentando forçar a entrada; que foram até o veículo Fiorino na companhia do acusado e tentaram dar partida; que as luzes do veículo ligaram, todavia, o veículo não deu partida por ser um veículo codificado.”

Além disso, extrai-se dos autos que, perante a autoridade policial, o apelante apresentou versão que, embora não constitua confissão integral, corrobora pontos relevantes da imputação:

“Que não tinha meios de voltar para Serra e também estava sem sinal de celular para pedir um motorista de aplicativo; Que então tentou deslocar uma câmera de videomonitoramento, e tentou usar uma das chaves apreendidas para entrar numa loja, mas não conseguiu; Que em seguida, se dirigiu a um automóvel Fiorino, que estava estacionado na rua, contudo afirma que ele já estava aberto e que não usou as chaves para abri-lo; Que perguntado o que pretendia pegar dentro da loja, respondeu “nem sei, pois havia consumido bebidas alcoólicas”.

Esses elementos não revelam mera suspeita. A prova não se limita à posse das chaves. Há sequência fática registrada por videomonitoramento, acionamento imediato da Polícia Militar, abordagem nas proximidades, compatibilidade das vestes, tentativa de manipulação das câmeras, investidas contra lojas e ingresso no veículo Fiorino.

A ausência de testemunhas civis presenciais não torna a prova insuficiente.

Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando firmes, harmônicos e coerentes com os demais elementos colhidos, sobretudo quando inexistente demonstração de animosidade, má-fé ou interesse específico na incriminação.

Também não prospera a alegação de que o vídeo não poderia ser valorado por ausência de perícia. A prova audiovisual foi recebida como elemento de corroboração da dinâmica narrada pelos agentes públicos. Não há indicação concreta de adulteração, edição indevida, quebra de integridade ou incompatibilidade entre as imagens e os relatos prestados em Juízo.

O fato de as imagens não mostrarem o interior do veículo nem eventual manobra de ignição não impede a conclusão condenatória.

A prova penal pode ser formada por elementos diretos e indiretos, desde que convergentes.

No caso, o ingresso no veículo, o horário da ação, as tentativas contra estabelecimentos comerciais, a manipulação das câmeras e a posse de chaves tipo micha formam cadeia lógica suficiente para demonstrar atos executórios de furto.

A versão judicial do apelante, no sentido de não se recordar claramente dos fatos por ter consumido bebida alcoólica, não encontra suporte probatório autônomo. A embriaguez voluntária, sem demonstração de incapacidade completa decorrente de caso fortuito ou força maior, não afasta dolo, culpabilidade ou responsabilidade penal.

Também não se verifica dúvida razoável apta a atrair o princípio do
in dubio pro reo
.

A prova produzida indica que o apelante não estava apenas transitando pela via pública. Ao contrário, foi visualizado tentando acessar lojas, manipulando câmeras, ingressando em veículo alheio e, pouco depois, localizado com chaves compatíveis com a dinâmica descrita.

A tese de crime impossível também deve ser rejeitada.

Nos termos do artigo 17 do Código Penal, o crime impossível pressupõe absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto. A impossibilidade deve ser objetiva e integral. Ineficácia relativa não afasta tentativa punível.

No caso, o veículo possuía sistema codificado, circunstância que impediu a partida do motor. Isso não equivale à absoluta impossibilidade de subtração.

O próprio conjunto probatório indica que o apelante conseguiu acessar o interior do veículo. O obstáculo eletrônico dificultou o resultado, mas não tornou o bem imune à subtração.

A codificação da ignição não elimina, por si só, o risco ao patrimônio. O veículo pode ser deslocado por outros meios, pode ser violado internamente e pode ter componentes ou bens subtraídos. O sistema de segurança reduz a probabilidade de êxito, mas não torna o meio absolutamente inidôneo.

Nesse ponto, a sentença corretamente aplicou a lógica firmada em precedentes que afastam crime impossível quando mecanismos de segurança apenas dificultam a consumação. A existência de vigilância eletrônica, monitoramento ou dispositivo de proteção não converte tentativa de furto em fato atípico, salvo prova de inidoneidade absoluta do meio, o que não ocorreu.

Também não há falar em atipicidade material.

O apelante foi além de atos preparatórios. As condutas descritas revelam execução concreta: tentativa de acesso a estabelecimentos, manipulação de câmeras para reduzir identificação, ingresso no veículo e posse de instrumento compatível com abertura irregular.

A tentativa se caracteriza quando o agente inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Foi exatamente o que ocorreu. O veículo não foi subtraído porque o sistema codificado impediu a partida. As lojas não foram acessadas em razão da frustração das investidas e da pronta atuação policial.

A tese de desistência voluntária, ainda que apresentada na origem e tangenciada nas razões ao se afirmar que o apelante teria cessado os atos antes da abordagem, também não procede.

A desistência voluntária exige interrupção espontânea da execução, por decisão livre do agente, quando ainda possível prosseguir. Não basta cessação provocada por obstáculo externo, dificuldade técnica, risco de flagrante ou incapacidade de superar barreira encontrada durante a execução.

Aqui, a interrupção decorreu de fatores alheios à vontade do apelante. O veículo não deu partida. As lojas não foram acessadas. O sistema de videomonitoramento acionou a Polícia Militar. Além disso, conforme depoimento transcrito, após sair do Fiorino, o acusado continuou rondando lojas, o que é incompatível com arrependimento voluntário ou abandono espontâneo da empreitada.

Quanto à qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, não há razão para afastamento.

A defesa sustenta ausência de perícia nas chaves apreendidas.

De fato, o exame técnico é providência recomendável quando o objeto está disponível. Contudo, a ausência de laudo não conduz, neste caso, ao decote automático da qualificadora, pois o emprego do instrumento não foi extraído de presunção isolada ou de simples posse neutra.

Há prova convergente de que o apelante manipulava fechaduras, tentou utilizar as chaves para entrar em loja, ingressou no veículo Fiorino e foi encontrado logo depois portando molho de chaves tipo micha.

A versão extrajudicial registra expressamente que ele “tentou usar uma das chaves apreendidas para entrar numa loja, mas não conseguiu”.

O precedente invocado pela defesa afirma a necessidade de exame pericial quando houver vestígios e inexistir justificativa para a ausência da perícia.

Todavia, a moldura fática deste caso contém elementos probatórios independentes e convergentes sobre o efetivo emprego do instrumento, notadamente registros de vídeo, depoimentos harmônicos e admissão extrajudicial parcial. A prova testemunhal não supre mero vazio probatório; ela se soma a elementos objetivos da dinâmica delitiva.

Assim, mantém-se a qualificadora do emprego de chave falsa quanto ao fato relativo ao veículo e quanto ao fato relativo às lojas.

Diversa contudo, é a conclusão quanto à qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, reconhecida na sentença em relação ao veículo Fiorino.

O rompimento de obstáculo exige a destruição, o arrombamento ou a violação material de barreira destinada à proteção da coisa. Não se confunde com a mera abertura irregular por chave falsa. A abertura do veículo mediante chave micha pode caracterizar emprego de chave falsa, mas não comprova, por si só, rompimento, destruição ou dano físico.

Não há laudo pericial indicando avaria na porta, no cilindro, na fechadura ou no sistema do automóvel. Também não há descrição segura de dano visível.

O próprio fundamento da sentença, ao tratar das lojas, reconheceu que a ausência de prova de arrombamento ou dano visível impede a incidência do inciso I. A mesma lógica deve prevalecer quanto ao veículo, pois o conjunto probatório demonstra abertura irregular, mas não rompimento material de obstáculo.

Os precedentes citados pelo Ministério Público admitem, em situações excepcionais, a comprovação do rompimento por outros meios quando a perícia se torna inviável ou quando os vestígios desaparecem por razões justificadas, como reparo necessário.

Essa hipótese, porém, não se reproduz com a mesma densidade nos autos.

Não há notícia de conserto imediato que tenha eliminado vestígios, nem prova concreta de dano material. Há prova do ingresso no veículo e do emprego de chave falsa. Não há prova bastante de rompimento de obstáculo.

Portanto, deve ser afastada a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exclusivamente quanto ao fato relativo ao veículo Fiorino.

Esse decote, contudo, não altera a moldura típica qualificada, pois remanesce a qualificadora do emprego de chave falsa, prevista no inciso III do mesmo dispositivo.

Também não há necessidade de redimensionamento da pena, porque a sentença não utilizou a pluralidade de qualificadoras como fundamento autônomo para elevar a pena-base.

A vetorial das circunstâncias foi valorada por fundamentos concretos diversos, especialmente o horário da madrugada, a área central, a reduzida vigilância e a tentativa de manipular câmeras de monitoramento.

A dosimetria, por sua vez, não comporta reparo.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos concretos.

A sentença apontou maus antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis, destacando que os fatos ocorreram em via pública, na região central da cidade, por volta de 02h27min, em horário de baixa circulação e com tentativa de ocultação das câmeras, circunstância reveladora de preparação voltada a dificultar identificação.

Esses fundamentos não se confundem com elementares do tipo penal.

O furto tentado, mesmo qualificado pelo emprego de chave falsa, não exige prática durante a madrugada, em zona central, com manipulação de câmeras de vigilância e sucessivas investidas contra lojas e veículo. Trata-se de circunstâncias concretas que justificam maior censura.

A reincidência também foi reconhecida pela sentença com base em condenação anterior transitada em julgado. A defesa não demonstrou ilegalidade concreta na segunda fase da dosimetria, limitando-se a sustentar desproporção genérica da pena-base.

A redução pela tentativa foi aplicada porque os delitos não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não há razão para alterar a fração adotada, pois o
iter criminis
foi relevante: o apelante tentou acessar lojas, manipulou câmeras, entrou no veículo e somente não consumou a subtração por obstáculo técnico e atuação estatal.

O regime inicial aberto já observa a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias reconhecidas na sentença..

Assim, afasta-se apenas a qualificadora de rompimento de obstáculo relativa ao fato do veículo Fiorino, mantendo-se a condenação pelo furto qualificado tentado pelo emprego de chave falsa. Mantém-se, também, a condenação relativa aos estabelecimentos comerciais, nos termos da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, quanto ao fato relativo ao veículo Fiat Fiorino, mantendo, no mais, a sentença condenatória, inclusive quanto à pena aplicada, ao regime inicial aberto e à pena de multa fixada na origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)